Tribunal: TJES
Processo: 5009211-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009211-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
RECORRIDO: NATALIA ANDRADE CALMON
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e reembolso da quantia adimplida pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora pelo atraso na entrega do produto e atraso no reembolso do valor adimplido pela mercadoria. Configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Improcedência do pedido de restituição de valores uma vez que o reembolso foi realizado pela empresa fornecedora.

4. Falha na prestação de serviço da fornecedora pelo atraso na entrega do produto e ausência de reembolso, realizado após o ajuizamento da demanda.

5 Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: Configuração de dano moral indenizável pelo atraso na entrega do produto e ausência de estorno administrativo. Reembolso realizado após o ajuizamento da demanda. Devida a improcedência dos danos materiais.

8. Dispositivos relevantes citados:

Art. 884 do Código Civil.

Código de Defesa do Consumidor;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009211-80.2023.8.08.0030

RECORRENTE: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

RECORRIDOS: NATALIA ANDRADE CALMON e CARREFOUR COMÉRCIO E

INDÚSTRIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e reembolso da quantia adimplida pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora pelo atraso na entrega do produto e atraso no reembolso do valor adimplido pela mercadoria. Configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Improcedência do pedido de restituição de valores uma vez que o reembolso foi realizado pela empresa fornecedora.

4. Falha na prestação de serviço da fornecedora pelo atraso na entrega do produto e ausência de reembolso, realizado após o ajuizamento da demanda.

5 Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: Configuração de dano moral indenizável pelo atraso na entrega do produto e ausência de estorno administrativo. Reembolso realizado após o ajuizamento da demanda. Devida a improcedência dos danos materiais.

8. Dispositivos relevantes citados:

Art. 884 do Código Civil.

Código de Defesa do Consumidor;

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que em 15/08/2023 adquiriu com as requeridas FREEZER H ELECTROLUX 513L, no valor de R$3.349,00 (três mil trezentos e quarenta e nove reais), em 10 parcelas de R$342,18 (trezentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), com previsão de entrega no dia 18 de agosto de 2023. Ocorre que, em razão do produto não ter sido entregue na data estipulada, a parte autora adquiriu outro freezer no dia 29 de agosto de 2023 (vinte e nove de agosto de dois mil e vinte e três).

Informa que foi surpreendida com a manutenção dos parcelamentos correlatos às compras contestadas e não conseguiu solucionar o imbróglio de forma administrativa, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento da repetição em dobro do indébito, recolhimento do produto e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos exordiais, para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ao ressarcimento do valor adimplido pelo autor, R$ 3.349,00 (três mil e trezentos e quarenta e nove reais).

Nas razões recursais, a parte requerida FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (“FRIOPEÇAS”) suscita preliminar de inépcia da inicial e falta de interesse de agir. Destaca que a restituição do valor adimplido pelo consumidor já ocorreu, após a devolução da mercadoria. Ademais, aduz que a mera falha na prestação de serviço não configura danos morais. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que o autor cumpriu os requisitos processuais, inclusive quanto ao valor da causa.

Afasto
a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que imperativo o interesse da requerente na resolução judicial da controvérsia, mormente quanto ao pleito de indenização por danos morais.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, coube ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Após análise dos autos processuais e das provas juntadas pelas partes, restou evidenciado que o produto foi entregue com atraso, havendo descumprimento da data determinada para entrega da mercadoria, o que configura falha na prestação de serviço das empresas fornecedoras.

Lado outro, o produto foi devidamente coletado e realizado o estorno do valor adimplido pela consumidora em 29/02/2024, conforme documento de Id. n° 9035498.

Dessa forma, a fim de impedir o enriquecimento ilícito da consumidora, nos termos do art. 884 do Código Civil, tendo em vista a realização do estorno pela empresa fornecedora, devida a improcedência do pleito autoral. Nota-se:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

In casu
, o recorrente demonstrou que experimentou maiores transtornos hábeis a propiciar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Nesse aspecto, o produto foi adquirido em 15/08/2023 e o estorno somente foi efetivado dia 29/02/2024. Assim, além de ter adquirido outro freezer com outro fornecedor diante do atraso na entrega do produto adquirido com as demandadas, a consumidora permaneceu longo período aguardando o estorno que fazia jus.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto à configuração de danos morais, nos mesmos termos:

Quanto ao dano moral, entendo que estes pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. No caso concreto, o dano moral restou configurado, uma vez que houve a estipulação do prazo para entrega do produto e, mesmo após a autora entrar em contato com os requeridos e novos prazos de entrega serem estipulados, o produto não foi entregue em nenhuma das datas indicadas, levando a requerente a adquirir outro refrigerador com um fornecedor diferente, situação que gerou uma falsa expectativa de entrega na autora, raiva, frustração e indignação. Ainda, mesmo após a devolução do produto que foi entregue de forma intempestiva, a autora continuou a ser cobrada, em seu cartão de crédito, pelo refrigerador.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento do valor adimplido pela consumidora. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)